Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-05.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011295-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYCKA RICKELME DA SILVA MORAES - CPF: 718.572.331-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERENILTO DA COSTA PINTO - CPF: 622.396.941-49 (VÍTIMA), ERENILTO DA COSTA PINTO - CNPJ: 12.825.083/0001-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a
ré
pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, c/c art. 61, II, "c", do Código Penal), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da agravante de dissimulação, alegando ausência de comprovação de que o artifício foi utilizado para viabilizar o delito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a circunstância agravante da dissimulação foi corretamente aplicada na dosimetria da pena, considerando os elementos probatórios dos autos.

III. R
azões de decidir

A dissimulação, configurada pela ocultação do desígnio criminoso e simulação de comportamento legítimo, é circunstância idônea para agravar a pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte.

Os depoimentos da vítima e da acusada, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança, comprovam que a acusada e a coautora agiram de forma premeditada, fingindo interesse em produtos da loja, com o objetivo de distrair a vítima e facilitar a subtração dos bens.

A conduta da acusada enquadra-se no art. 61, II, "c", do Código Penal, uma vez que dificultou a reação da vítima, configurando a circunstância de dissimulação.

Não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da agravante
.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissimulação, caracterizada pela ocultação do desígnio criminoso e simulação de comportamento legítimo, é circunstância idônea para agravar a pena quando dificulta a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4o, II e IV; art. 61, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJMT, N.U 1006706-04.2022.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, j. 21.03.2023; TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003, Rel. Paulo da Cunha, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Raycka

Rickelme
Da Silva Moraes
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4o,
II e
IV, c/c art.
61
, I, ambos do Código Penal, à pena de
02
(
dois
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em suas razões, a defesa almeja
o afastamento da agravante de dissimulação sob o argumento de que não é possível identificar que a agravante agiu com dissimulação para viabilizar a prática delitiva
.

Manifestou, em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
Id.
241674165
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

Id.
251208666

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente
incontroversas, razão
pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Antes do exame da tese, é necessário
expor um breve contexto fático da lide.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 15/03/2023,
por volta das 15h, no estabelecimento comercial Max Loja Feminina, localizado na Rua Estevão de Mendonça, bairro Popular, nesta capital, a denunciada
Raycka

Rickelme
da Silva Moraes, registrada civilmente como Leonardo Alexandre da Silva Moraes, juntamente com uma coautora ainda desconhecida, adentraram no comércio se passando por clientes e subtraíram, para si, um aparelho celular da marca Samsung, modelo S20, e uma peça de roupa.

Em detida análise da peça recursal,
constata-se que a Defesa pede a exclusão da agravante genérica, no que se refere à negativaçã
o das circunstâncias do delito (dissimulação)
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A dissimulação é circunstância idônea para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que todos os element
os acidentais que denotem o maior
desvalor
da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base,

salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. Precedentes.”
(
AgRg
no HC: 598134 RS 2020/0176758-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2021)
(destaquei)

Infere-se das investigações que a qualificadora
de dissimulação encontra
respaldo na prova oral colhida
, porquanto verifica-se que
a
acusad
a

teria dissimulado a real intenção,
se passando por cl
iente, juntamente com sua coparticipe,
tentando ocultar os seus desejos hostis de cometer o crime de
furto
.

Confiram-se trechos do interrogatório da apelante na audiência de instrução e julgamento
:

“
[...]
Juiza
:
(...)qual
a sua versão para a acusação?
Raycka
: A verdade é que a gente estava no centro, né? Andando.... a gente estava
bebendo, usando droga também,
né;

Juiza
:

Nós quem?
Raycka
: Eu e essa amiga minha;
(...) ela chama Daniela
(...)
aí
a gente viu essa loja de roupas, ne! Viu que tinha bastante mulheres,
aí
a gente teve a ideia de entrar
lá
dentro da loja
pra
ver se pega
va alguma coisa
pra
gente poder trocar em droga.
Aí
foi na hora que nós entramos. Fingimos, tipo assim, de clientes
querendo

comprar alguma coisa
, algumas roupas,
aí
nisso eu me aproximei do balcão da loja enquanto minha amiga estava olhando uma roupa do outro
lado e

aí
eu peguei o celular
e chamei ela
,
e saímos
.
[...]
”

Na fase inquisitiva, a vítima declarou que as
supostas
clientes,
ao entrarem na loja, de
início
demonstraram interesse em comprar uma bolsa e um espartilho, no entanto, se aproveitaram do momento em que o aten
dente foi levar uma cliente até a porta do estabelecimento para subtrair os objetos.

Em juízo, a vítima corrobora seu relato, explicando que a denunciada e sua acompanhante foram atendidas normalmente, como clientes regulares. No entanto, ao final do expediente, constatou a falta do celular furtado. Foi nesse momento que decidiu verificar
os
vídeos
d
as câmeras de segurança do estabelecimento, onde percebeu que as duas haviam utilizado uma estratégia: enquanto uma fingia que faria uma compra com o atendente, a outra permanecia observando a loja.

Na hipótese em análise, observa-se que, ao simular interesse na aquisição dos produtos da loja, a acusada e sua coautora conseguiram desviar a atenção da vítima, fazendo com que esta não percebesse a verdadeira intenção das agentes. Tal conduta dificultou a reação da vítima, que, ao ser induzida à distração, não teve a oportunidade de se proteger ou evitar a subtração dos bens, como é
possível
observar nas imagens
da câmera de segurança à Id.
241673723.
Pag
.
18-21.

Sendo assim
, as provas levantadas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas de que
a apelante, juntamente com sua
parceira, fingiram
ser clientes do estabelecimento para
facilitar
a subtração dos objetos, haja
vista a dissimulação empregada, contexto que espelha exatamente a ocorrência da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II -
ter
o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)

[...]

c)
à traição, de emboscada, ou

mediante dissimulação
, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”

Sobre o tema, esta é a doutrina de André
Estefam
:

“
O agente, nestes casos, age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação
.

(...)
Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce).

Traição moral não se confunde com dissimulação moral; na traição, pressupõe-se uma relação de amizade preexistente entre os sujeitos, que foi quebrada; na
dissimulação, o agente, desde o começo, já pretendia ganhar a confiança do ofendido para cometer o delito.

(
...)”
[ ́cf. ESTEFAM, André. In Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392
]

(
destaquei
)

Anote-se em relação ao tema
:

“
A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo
penal
(STJ,
AgRg
no
AREsp
no 697.726)
(
destaquei
)

Nesse sentido, cito precedente
s
oriundo
s
deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...]
A brevidade do tempo despendido pelo agente para atrair a confiança da vítima, fingindo ser um cliente, não desvirtuou o caráter de dissimulação da conduta, que, diga-se, contribuiu para facilitar a prática delitiva.

Não há falar em retificação do quantum aplicado à agravante da dissimulação, se observada a fração de 1/6, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

Demonstrado que o agente anunciou o assalto, rendeu as vítimas, trancou-as em um banheiro e foi surpreendido pela Polícia Militar no local do crime, em posse da res furtiva, inviável a aplicação da fração máxima de diminuição da
tentativa. [...]
”
(N.U 1006706-04.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)
(destaquei)

“
[
...
]

Incide a agravante da dissimulação quando o agente se
"
utiliza de falso pretexto para facilitar a prática
delitiva
. [...]
”
(N.U 1025117-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)

(destaquei)

Portanto, existindo nos autos elementos que dão sustentação à
agravante
da dissimulação, ela deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,
mantenho

incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025